Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712043-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HILDEAMO BONIFACIO OLIVEIRA, SYLMARA MACHADO SALVIANO BONIFACIO AGRAVADO: SAMIRA PRATES DE MACEDO, CYBELE MARIA PRATES DE MACEDO CRUZ D E C I S Ã O Hildeamo Bonifácio Oliveira e Sylmara Machado Salviano Bonifácio opuseram embargos de declaração em face da Decisão ID n° 37952251. Em suas razões recursais, a parte embargante/agravante, alega que o respectivo decisum padece de omissão uma vez que “(...) que o arquivamento dos autos originários não implicou o transito em julgado e nem preclusão da questão em debate no inventário, de modo que não há razão, data venia, para julgar prejudicado o agravo. (...)”. Nesse contexto, aduz que “(...) A decisão, todavia, não precluiu, pois o presente agravo foi interposto (...)”. Assim, pleiteia a reforma da r. Decisão embargada, a fim de que seja recebido e julgado o agravo de instrumento interposto. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em tela. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Analisando as razões recursais da embargante, não identifico nenhuma das mencionadas hipóteses. Afere-se, na verdade, que o recorrente empreende em esforços para modificar questão já esgotada nesta instância, o que é defeso na via dos embargos. Esse é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, conforme fora relatado, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado ora impugnado, uma vez que o arquivamento do feito de origem estaria obstado pela interposição do agravo de instrumento de ID n° 34503626. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Ocorre que, a fim de que seja conhecido e apreciado o recurso interposto pela ora embargante, é necessário o preenchimento de seus respectivos pressupostos de admissibilidade. Entre eles, o interesse recursal. Na hipótese, conforme expressamente consignado na r. Decisão embargada, o feito de origem fora definitivamente arquivado. Tal fato, por sua vez, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, bem como a perda superveniente do interesse recursal. Dessa forma, torna-se prejudicado o recurso interposto pelos ora embargantes. Ressalta-se que, ao contrário do que defende a parte embargante, a interposição de agravo de instrumento não impede o trâmite dos autos de origem. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PROCESSEGUIMENTO DO PROCESSO ATÉ O ARQUIVAMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, se, após o indeferimento do efeito suspensivo, o processo seguiu seu curso, encontrando-se arquivado. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1004505, 20150020289604AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 424/438). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. FEITO ORIGINÁRIO EXTINTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O não conhecimento do recurso, com a consequente não apreciação do feito suspensivo, possibilita o cumprimento da Decisão recorrida. 2. O encaminhamento do feito à Justiça Trabalhista, onde ocorreu a extinção do feito e seu arquivamento, acarretam a perda superveniente do interesse recursal. 3. Recurso conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1231111, 07125002720198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se, por fim, que no agravo interposto pelos ora embargantes sequer fora pleiteada a concessão de liminar no sentido de se atribuir efeito suspensivo ao respectivo recurso, o que reforça a inexistência de circunstância apta a obstar a preclusão da r. Decisão agravada originariamente. Assim, devidamente expostas as razões do entendimento adotado e não preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais, seu conhecimento e, axiomaticamente, a apreciação das teses apresentadas, ficam impedidos, não havendo omissão a ser sanada por meio do presente recurso. Portanto, uma vez que a r. Decisão vergastada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de serem sanados pelo recurso em tela, deve ser-lhe negado o provimento, por não consubstanciar o instrumento adequado para reformar o respectivo decisum. DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora